Tribunal: TJES
Processo: 0005017-84.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0005017-84.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WANDERSON INACIO BARREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0005017-84.2020.8.08.0012

APELANTE:
WANDERSON INÁCIO BARREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.

MAJORANTE DO INC. IV, DO ART. 35, DA LEI 11.343/06. FRAÇÃO DE AUMENTO PELA MAJORANTE. PROPORCIONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ARMA DE FOGO, MUNIÇÕES E ARTEFATO EXPLOSIVO. FRAÇÃO DE 1/5 JUSTIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A exasperação da reprimenda em patamar superior ao mínimo legal pela incidência das causas de aumento insertas no art. 40, da Lei nº 11.343/06, exige fundamentação concreta e idônea, arregimentada nas circunstâncias fáticas do delito que justifiquem a exasperação da reprimenda em fração superior, sem a qual deve incidir o incremento da pena na fração mínima de 1/6 (um sexto).

2. Se for empregada fundamentação concreta, é permitido ao julgador fixar a causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei 11.343/2006, em patamar superior ao mínimo de 1/6. Precedentes STJ.

3. A fração acima do mínimo legal fora estabelecida em razão da diversidade e a quantidade de instrumentos bélicos apreendidos, que indicam a considerável potencialidade lesiva do armamento, consistente em arma de fogo, munições e artefato explosivo (granada), restando justificado, portanto, o incremento da reprimenda na fração de 1/5 (um quinto).

4.
Recurso a que se nega provimento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
:

À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº 0005017-84.2020.8.08.0012

APELANTE: WANDERSON INÁCIO BARREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
WANDERSON INÁCIO BARREIRA

em face da r. Sentença (Doc. Vol. 01, pp. 249/259), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial fechado
.

Emerge da denúncia (Doc. Vol. 01. Pp. 03/05) que, no dia 08 de maio de 2020, o denunciado foi abordado pela Polícia Militar, na Rua Cento e Doze, Bairro Nova Rosa da Penha, Serra/ES, portando um revólver, calibre 38, municiado com 06 (seis) munições. Além disso, o denunciado estava na posse de 11 (onze) munições de calibre 38, ponta ogival (09 intactas e 02 picotadas), 02 munições calibre 38, ponta oca, e um artefato explosivo conhecido como granada. Consta, ainda, que o denunciado trazia consigo, para o comércio, grande quantidade de drogas entorpecentes, devidamente embaladas, sendo 133 (cento e treze) pinos de cocaína e 100 (cem) pedras de crack. Registra, ainda, que a Polícia Militar realizou um cerco tático, devido ao intenso tráfico de drogas e outros crimes comuns na região e, ao chegar ao local, avistou o denunciado correndo na rua. Na revista pessoal, foi encontrado em sua cintura a arma de fogo, totalmente municiada, já no bolso de suas roupas foram encontradas as munições, e dentro de uma bolsa foram encontradas a granada e as drogas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na presente hipótese, não se discute a autoria e a materialidade delitiva.

Insurge-se a Defesa contra o patamar de aplicação da majorante relativa ao “emprego de arma de fogo ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva”, inserta no inciso IV, do art. 40, da Lei de Drogas, que fora fixada na fração de 1/5 (um quinto).

Nesse ponto, assevera que a apreensão de arma de fogo, munições e um artefato explosivo é inerente à própria aplicação do artigo 40, inciso IV, da Lei n° 11.343/06, de modo que a simples citação do material apreendido por si só não autoriza a aplicação da causa de aumento de pena acima do mínimo previsto em lei.

Diante de tal panorama, é de se pontuar que a exasperação da reprimenda em patamar superior ao mínimo legal pela incidência das causas de aumento insertas no art. 40, da Lei nº 11.343/06, exige fundamentação concreta e idônea, arregimentada nas circunstâncias fáticas do delito que justifiquem a exasperação da reprimenda em fração superior, sem a qual deve incidir o incremento da pena na fração mínima de 1/6 (um sexto).

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que
“se for empregada fundamentação concreta, é permitido ao julgador fixar a causa de aumento prevista no art. 40, IV da Lei 11.343/2006 em patamar superior ao mínimo de 1/6 (AgRg no HC n. 555.960/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 23/6/2020)”.

No caso vertente, a fixação da fração no patamar de 1/5 (um quinto) fora justificada pelo Juízo sentenciante em razão da apreensão de um artefato explosivo, além de arma de fogo municiada e munições.

Note-se, portanto, que a fração acima do mínimo legal fora estabelecida em razão da diversidade e quantidade de instrumentos bélicos apreendidos, que indicam a considerável potencialidade lesiva do armamento, consistente em arma de fogo, munições e granada, restando justificado, portanto, o incremento da reprimenda na fração de 1/5 (um quinto).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)